Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005202-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0011-99 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARTINHO ALEXANDRINO MARQUES DA CRUZ - CPF: 419.718.091-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. MATÉRIA LEVADA AO COLEGIADO PELO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO QUANDO DEMONSTRADA DILIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARTE AUTORA QUE INFORMA ENDEREÇOS IMPRECISOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. [...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

2- “
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1288367 RS 2018/0104493-5, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

3- No caso supra, a despeito do entendimento de que não é necessário o exaurimento das tentativas para arresto, deve-se, ao menos, demonstrar eventual diligência para a localização do devedor.

4- As informações repassadas ao juízo acerca do efetivo endereço para citação do executado ainda são imprecisas a se afirmar que já se tentou meio preciso de citação. Ao menos se deve encontrar alguém nos endereços indicados, mas as informações iniciais são de que sequer se encontra o endereço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1005202-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: MARTINHO ALEXANDRINO MARQUES DA CRUZ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão em Ação de Execução n. 1000451-50.2023.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu arresto executivo.

Em suma, a parte agravante sustenta que
“embora tenha havido julgamento monocrático do feito, o caso sub judice não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, efeitos parar os quais a matéria deve ser submetida ao órgão colegiado.”

Diz que, “
o legislador previu expressamente a possibilidade de o Oficial de Justiça promover desde logo o arresto dos bens do executado quando não o encontrar, nos termos do art. 830, do CPC
”.

Argumenta que “
o arresto executivo não é um ato expropriatório, mas, sim, de uma medida meramente assecuratória que busca garantir o futuro pagamento da dívida, motivo pelo qual nenhum bem deixará a esfera de patrimônio do devedor sem que haja o aperfeiçoamento da triangularização processual com a citação válida, seguido pela garantia ao contraditório e ampla defesa
.”

Alude que “
providenciou a tentativa de citação no endereço do contrato e no telefone indicado pelo Agravado no momento da abertura de conta corrente, porém, ambas as diligências restaram infrutíferas. Ademais, a Agravante tentou a citação em outros endereços vinculados ao Agravado em buscas extrajudiciais realizadas, mas, ainda assim, não foi possível localizá-lo. Destarte, por não ter sido localizado, inclusive após mais de uma tentativa, no endereço do contrato, é legalmente permitido que se proceda com o arresto executivo dos bens do devedor, na forma do art. 830 do CPC
.”

Requer, em suma, “
o PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir o arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, com fulcro no art. 830, do CPC, tendo em vista a desnecessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor para a adoção da medida, à luz do entendimento sedimentado pelo E. STJ, conforme REsp 1.822.034/SC e o recurso especial repetitivo no 1184765/PA (Tema 425/STJ)
” (id. 208598681).

Parte agravada ainda não citada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão em Ação de Execução n. 1000451-50.2023.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu arresto executivo.

Consigno ser possível julgamento monocrático dos recursos (AgRg no AREsp n. 2.448.672/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento.

Trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. RESTRIÇÃO AOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUE FORAM PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE, TENDO EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
[...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8o E 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula n. 568/STJ).
Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1798528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020)

Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.

A decisão foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.

O STJ tem entendimento de que,
“Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Trata-se de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão em Ação de Execução n. 1000451-50.2023.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu arresto executivo.

Sobre o arresto, foi decidido na decisão agravada:

“[...] Vistos, etc. Indefiro o pedido de arresto executivo, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da CNGC: “As requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” Destarte, considerando os endereços informados pela autora na petição de id. 131797759, expeça-se novo mandado de citação para parte requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]”.

O art. 301 do CPC/2015 estabelece que
“
A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Conforme leciona Teresa Arruda Alvim Wambier [et al],
“O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento de arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelas
: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo da demora (“periculum in mora”
). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos (...) e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à recuperação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pag. 784-destaquei).

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona sobre a possibilidade do arresto executivo no processo de execução.

Diz que
“
O arresto executivo deve ser realizado
ex officio
pelo oficial de justiça, quando não localizado o executado. Apenas para que se decida pelo arresto
on line
será necessário o prévio requerimento do exequente (cf. art. 854 do CPC/2015). De todo modo, tanto num quanto noutro caso se estará diante de medida tomada contra
“
empecilhos à normal e imediata citação do devedor
”
(STJ, 1.a T., REsp 690.618/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 01.03.2005). Diversamente, a concessão de arresto cautelar, no caso referido no art. 301 do CPC/2015, dependerá da presenta dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(cf. art. 300 do CPC/2015). Qualquer que seja o arresto (executivo ou cautelar), a ele aplicam-se as disposições referentes à penhora. Exemplo: o bem de família, sendo impenhorável, também não pode ser objeto de arresto (STJ, 4.a T., REsp 316.306/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15.05.2007). Nada impede que o arresto
cautelar
também seja concedido no curso da execução, se presentes os requisitos referidos no art. 300 do CPC/2015, podendo a medida ser requerida incidentalmente, pelo exequente (cf. art. 799, VIII, do CPC/2015).”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015
-destaquei
).

O CPC:

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para se deferir o arresto executivo, deve haver diligência para localização, não havendo necessidade de exaurimento dos meios cabíveis:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1288367 RS 2018/0104493-5, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

No caso supra, a despeito do entendimento de que não é necessário o exaurimento das tentativas para arresto, deve-se, ao menos, demonstrar eventual diligência para a localização do devedor.

No feito originário, as citações estão se frustrando, tendo a primeira retornado com não localização da rua pelo oficial de justiça, a segunda retornou com informação de que o requerido não estaria atendendo e respondendo mensagens, mas em telefone indicado pela exequente, e na terceira vez o oficial também não encontrou a rua indicada, bem como as numerações apontadas pelo exequente.

Deste modo, afere-se que as informações repassadas ao juízo acerca do efetivo endereço para citação do executado ainda são imprecisas a se afirmar que já se tentou meio preciso de citação. Ao menos se deve encontrar alguém nos endereços indicados, mas as informações iniciais são de que sequer se encontra o endereço.

Entendo, portanto, que não é possível o arresto executivo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024